Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER O WRIT COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DA CNH. MEDIDA INÓCUA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que recebeu o Mandado de Segurança como Agravo de Instrumento e, liminarmente, suspendeu os efeitos da decisão de origem, de bloqueio da CNH dos agravados, por prazo indeterminado.
2. Ante o princípio da fungibilidade, e atendidos os seus requisitos, notadamente em relação ao prazo recursal, a jurisprudência das Turmas Recursais tem admitido o recebimento do Mandado de Segurança como Agravo de Instrumento (Acórdão 1117919, 07005891820188079000, 1a TR; Acórdão 1129792, 07007052420188079000, 2a TR; e Acórdão 1102774, 07002401520188079000, 3a TR). Preliminar rejeitada.
3. Não se controverte sobre a possibilidade de o juiz deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no inc. IV, do art. 139, do CPC/2015, com o escopo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva, com a satisfação do crédito.
4. Todavia, sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso, pode-se inferir que não há utilidade e aptidão da medida- suspensão da CNH dos devedores/agravados-, para garantir a imediata satisfação do débito exequendo, mostrando-se inadequada para o fim colimado, por ser desproporcional, especialmente porque atinge exclusivamente a pessoa dos devedores, não o seu patrimônio, ainda que se pretenda a utilização como instrumento de coerção.
5. Forçoso concluir, dessa forma, que os argumentos não infirmam os fundamentos da decisão agravada, na medida em que não restou demonstrada a excepcionalidade da manutenção do bloqueio da CNH dos agravados, provando-se a existência de indícios de que os devedores possuam acervo patrimonial apto a cumprir a obrigação a eles imposta, sendo insuficientes os documentos de ID 0713824, ID 21268314 e ID 21268320, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019).
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e não PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão que determinou o bloqueio da CNH dos executados.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.